Tribunal: TJES
Processo: 5021069-97.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021069-97.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DARCY SANTOS ARRUDA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O S

DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
– RELATOR

E
M
BARGO DE DECLARAÇÃO DE JOSÉ DARCY ARRUDA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ DARCY ARRUDA perante o Acórdão proferido por este Relator após sessão de julgamento Colegiado desta Primeira Turma Recursal.

Em síntese, alega omissão do acórdão mormente quando ao cotejo da inclusão das gratificações de hora extras na base de cálculo da gratificação natalina e do 1/3 de férias.

O embargado apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Passo a decidir.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do NCPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição do renomado mestre José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida.

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal (ou o relator, no caso de decisão monocrática) deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

No caso em comento, embora os argumentos do embargante, verifico que todos os pontos alegados em sede recursal foram devidamente enfrentados de forma sólida.

Mesmo que assim não fosse, a verba de gratificação por serviço extraordinário, como indica o próprio nome, é verba de natureza eventual e transitória.

Embora recebida mensalmente e habitualmente, isso se dá pela prestação do serviço extra, não caracterizando verba a ser calculada junto à remuneração. Tal situação está expressa de forma suficientemente clara no art. 1º da Lei Complementar nº 117/98, vejamos:

Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Serviço Extra, destinada a compensar as atividades dos Policiais Civis que concorram e efetivamente participem das Escalas de Serviço Especial.

Como se percebe, a gratificação destina-se a compensar atividades extraordinárias e é vinculada à efetiva prestação de escalas especiais. Assim, embora sejam rotineiras tais escalas, o pagamento destas não se incorpora aos vencimentos do servidor, não podendo ser utilizado como base de cálculo para outros benefícios.

Nota-se pelo julgado que todos os pontos foram regularmente abordados. Diante disso, consta que o embargante pretende, na verdade, reformar o pronunciamento através de reexame dos fatos, o que não é possível em sede de embargos de declaração, pois estes visam tão somente a suprir omissões, obscuridades ou contradições que possam viciar a decisão, não sendo cabível para rever as questões abordadas nesta.

Neste sentido, é o posicionamento já reiteradamente firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo a respeito do assunto, inadmitindo a utilização dos embargos de declaração com a finalidade de reexame da causa, sendo tal entendimento pacífico em todas as Câmaras Cíveis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INOCORRÊNCIA - INTUITO DE REEXAME DE PROVA E REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA - DESCABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado. 2. O reexame das provas constantes dos autos é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal. 3. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já houver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedente do STJ. 4. Não configura omissão o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate. 5. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o improvimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 6. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 12 de dezembro de 2017. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 11169002612, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitada à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, como preconiza o art. 1.022 do CPC/2015. Não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos declaratórios. 2 - Infere-se das razões dos embargos que a alegação de contradição está calcada na insatisfação do embargante com o desfecho da causa, de modo que os argumentos por ele reiterados revelam o manifesto objetivo de renovar o exame da questão apreciada por esta Corte, indo sua postura agora de encontro ao disposto no art. 1.022, do CPC/2015. 3 - Recurso conhecido e desprovido . VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Vitória, 05 de dezembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24060345105, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 13/12/2017).

Isto posto, conheço dos embargos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo o acórdão proferido em seu inteiro teor.

É como Voto.

EMBARGO DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo embargante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto, mas lhe negou provimento para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos, condenando a embargante ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspensa a exigibilidade do pagamento pelo prazo máximo de cinco anos, diante da concessão da AJG, conforme disposição do artigo 98, §3º do CPC.

Nos embargos opostos, suscita a parte embargante que este tem a função de sanar omissão, requerendo a superação da omissão ontológica referente ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A embargante alega que o acórdão apresenta omissão, sob o fundamento de que houve o deferimento da assistência judiciária gratuita, não havendo os requisitos necessários para tal.

Da análise dos autos, noto que há erro material a ser sanado no acórdão, uma vez que os Embargos Declaratórios é um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que,
in casu
, deve-se corrigir o erro material no Acórdão.

Sendo assim,
onde lê-se
: “
Ante o exposto, CONHECE-SE do recurso interposto, mas se lhe NEGA PROVIMENTO, mantendo a sentença por suas razões. Condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspensa a exigibilidade do pagamento pelo prazo máximo de cinco anos, diante da concessão da AJG, conforme disposição do artigo 98, §3º do CPC
”.

Passa a constar
:
“CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.”

Por estes fundamentos,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração
, posto que tempestivos,
DOU-LHES PROVIMENTO,
para corrigir o erro material na forma do voto.

É como voto.

V O T O S

O
SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB
-Acompanho o voto do Eminente Relator.

O
SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES
:- Voto no mesmo sentido.

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
dos embargos de JOSÉ DARCY ARRUDA e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
CONHECER
dos embargos do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
DAR-LHE PROVIMENTO,
corrigindo o erro material na forma do voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)